Tribunal: TJDFT
Processo: 0712841-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712841-82.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LAIRES DE OLIVEIRA ZEIDAN, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO LAIRES DE OLIVEIRA ZEIDAN e outro interpuseram agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 87964218, autos originários) que, proferida na fase de cumprimento de sentença movida contra o DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, decidiu não ser possível alterar o parâmetro fixado no título exequendo para atualização do valor dívida, no seguinte teor: “Em atenção ao pedido de esclarecimento formulado pela Contadoria, informa-se não ser possível a alteração do parâmetro fixado em sentença. No caso dos autos, observa-se a sentença acostada aos autos no ID no 34395382 fixou os seguintes parâmetros: “correção monetária pela TR e juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação, nos moldes do artigo 1o-F.” Apresentado o recurso de apelação, a ele deu-se provimento somente para “fixar como termo inicial para a incidência da taxa de juros de mora a notificação da autoridade impetrada no Mandado de Segurança no 2009.00.2.001320-7, rel. Des. Mário Machado, e nego provimento ao recurso dos requeridos”. Verifica-se que, apesar disso, a decisão embargada buscou amoldar os julgados ao tema de repercussão geral acima citado. Entretanto, observa-se que em recente decisão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu o seguinte: [...] Assim, reputa-se correta a sistemática adotada pela Contadoria. Dê-se ciência, primeiramente à Contadoria e, posteriormente às partes, no prazo de 5 (cinco) dias.” Afirmam os agravantes-exequentes que não há preclusão, uma vez que o índices de correção aplicados à época da prolação da r. sentença podem ter sido extintos ou substituídos, como na hipótese dos autos. Argumentam que a menção expressa no dispositivo da sentença a índice de correção monetária não impõe sua incidência quando dos cálculos da execução, por serem aplicáveis os índices conforme a legislação vigente no mês de regência. Aduzem que o título executivo determinou a exclusão da TR como parâmetro de correção monetária, na hipótese de o e. STF declarar sua inconstitucionalidade, em relação aos processos sem precatório expedido. Afirmam que o c. STJ já decidiu, em sede de recurso repetitivo, que os erros de cálculo somente podem ser considerados imutáveis se a execução for extinta pelo pagamento, por decisão transitada em julgado. Requerem a concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação e determinar ao Juízo a quo que remeta o processo à Contadoria Judicial para aplicação, a partir de 30/6/09, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão e confirmar a medida. Preparo (id. 25282406). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O e. STF, em 20/09/2017, no julgamento do RE 870.947/SE, com repercussão geral (Tema 810), fixou a seguinte tese jurídica quanto à correção monetária: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina atualização monetária das condenações impostas à fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” Em 03/10/2019, no julgamento dos embargos de declaração opostos do acórdão proferido no RE 870.947/SE, o e. STF decidiu pela impossibilidade de aplicação prospectiva de índice inconstitucional de correção monetária, in verbis: “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. [...] 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.” (RE 870947 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020, grifos nossos). Por outro lado, diante da inaplicabilidade da TR para a correção monetária, o e. STJ, no julgamento do REsp 1.495.146/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905), estabeleceu, detalhadamente e, para cada espécie de débito, a forma de sua atualização, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO." TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. [...] 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto." SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018, grifos nossos). Depreende-se, portanto, que a preservação da coisa julgada decidida pelo e. STJ pressupõe a aplicação de índice diverso do constante do título judicial exequendo, desde que constitucional, o que não ocorre com a TR. Ademais, este e. TJDFT já decidiu que “a menção expressa no dispositivo da sentença a índice de correção monetária não impõe a sua incidência quando dos cálculos da execução, por serem aplicáveis os índices conforme a legislação vigência no mês de regência. A incidência de correção monetária e de juros de mora sobre obrigações de pagar quantia certa reconhecidas judicialmente decorre da lei, sendo desnecessária, inclusive, a sua expressa fixação no título executivo judicial, pelo que os índices de correção monetária aplicáveis devem ser aqueles que efetivamente recompõem o poder aquisitivo da moeda” (Acórdão 1135848, 07093559420188070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em conclusão, diante da inconstitucionalidade da TR utilizada nos cálculos do débito exequendo e da possibilidade de revisão dos cálculos pela Contadoria Judicial, está evidenciada a probabilidade do direito quanto à adoção do IPCA-E como índice de atualização monetária desde 30/06/2009. O perigo iminente de dano também está configurado, diante da determinação de retorno dos autos à Contadoria, com realização dos cálculos mediante utilização de índice indevido de correção monetária. Isso posto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial, com a realização dos cálculos do débito exequendo mediante a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária a partir de 30/06/09. Intimem-se os agravados-executados para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 5 de maio de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora